Tribunal: TJSP
Processo: 0053000-33.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO ARRENDATÁRIO COM ANUÊNCIA DA ARRENDANTE. Pretensão de reforma parcial da sentença que, dentre outros aspectos, afastou a responsabilidade do autor para com os débitos em atraso do contrato de leasing, posteriores à cessão de direitos e obrigações para terceiro, com a anuência da arrendante. Impossibilidade. Cessionária que se

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO ARRENDATÁRIO COM ANUÊNCIA DA ARRENDANTE. Pretensão de reforma parcial da sentença que, dentre outros aspectos, afastou a responsabilidade do autor para com os débitos em atraso do contrato de leasing, posteriores à cessão de direitos e obrigações para terceiro, com a anuência da arrendante. Impossibilidade. Cessionária que se sub-rogou na obrigação de pagamento das parcelas do contrato. Responsabilidade do autor que se encerrou a partir da consolidação da cessão. Sentença que deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.